Tribunal: STF
Processo: AI 810636
Classe: AI
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2012-10-16
Data de publicação: 2012-10-16

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. ADMINISTRATIVO. CONVERSÃO DE REMUNERAÇÃO EM UNIDADE REAL DE VALOR – URV. APLICABILIDADE DA LEI N. 8.880/1994 AOS SERVIDORES ESTADUAIS. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.